Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. REGIME DE REVEZAMENTO. ESCALA 12 X 36. INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. HORA FICTA NOTURNA. HORA EXTRA. CARGA HORÁRIA MENSAL. NÃO ULTRAPASADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de intervalo intrajornada para o servidor que cumpre escala de trabalho em regime de revezamento de 12 X 36 exige a edição de lei específica para que lhe dê eficácia plena, porquanto cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais estabelecidos no art. 7o, da Constituição Federal a servidores públicos civis, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1312400 AgR.
2. O apelante não comprovou que trabalhou período superior a 200 (duzentas) horas mensais, de forma a fazer jus ao recebimento de hora extra pleiteada. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.